Tribunal: TJDFT
Processo: 0739157-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. EXASPERAÇÃO. ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. MANTIDO.
I - Se as provas demonstram que, com vontade livre e consciente, o réu quebrou o monitor de computador da sala de audiência de custódia, após ouvir a decisão que decretou sua prisão preventiva, configurado o dolo de destruir o bem público, em prejuízo do patrimônio pertencente ao TJDFT.
II - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
III - Tratando-se de réu reincidente, o regime adequado para o início do cumprimento da pena de detenção é o semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, do CP, ainda que inferior a 4 (quatro) anos de detenção.
IV - Recurso conhecido e desprovido.